Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 9.246/2017. PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDA EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Doutrina e jurisprudência majoritárias tem admitido a aplicação da detração do tempo de prisão cautelar cumprida em outro processo para fins de indulto ou comutação de pena desde que a) o tempo de prisão que se pretende detrair se refira a prisão processual; b) a sanção a ser detraída decorra de delito cometido em data anterior à referida custódia cautelar e c) o processo no qual o apenado tenha ficado preso cautelarmente tenha tido como resultado sua absolvição ou tenha sido declarada extinta a punibilidade.
II – Inviável a detração da pena se o processo em que o agravante foi preso cautelarmente redundou em condenação e a execução da qual ela é pretendida se refere a crime posterior à custódia cautelar.
III – Recurso conhecido e desprovido.